Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular decidiu corretamente ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo recorrente nos autos do processo de origem.
2. Em relação à questão preliminar suscitada pelo agravante é necessário esclarecer que não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida, sem que isso configure a hipótese prevista no art. 489, § 1o, do CPC ou mesmo à regra prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. 2.1. O órgão jurisdicional deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico de sua decisão com menção, ainda que de modo suscinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, o que foi observado no presente caso.
3. Com efeito, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos do processo de origem o Juízo singular, por meio do ato decisório ora impugnado, destacou que o valor objeto do cumprimento de sentença não se afigura excessivo, em virtude da correção dos índices de atualização da dívida aplicados pelo credor.
4 Quanto ao mais, convém destacar que a controvérsia a respeito da atualização da base de cálculo dos honorários de advogado e do termo inicial relativo à cobrança dos juros moratórios é eminentemente jurídica, motivo pelo qual a elaboração de perícia contábil é prescindível.
5. A sentença fixou os honorários de advogado no coeficiente de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que contempla a atualização da aludida base de cálculo por meio de juros e de correção monetária.
6. Recurso conhecido e desprovido.